Tribunal: TJPA
Processo: 0808044-71.2024.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808044-71.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: IVANA DO SOCORRO COSTA MACIEL

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE À ILÍCITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por IVANA DO SOCORRO COSTA MACIEL para s
anar suposta contradição em
Acórdão proferido Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

II.
Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada quanto denegação da segurança por ausência de prescrição no ato demissionário.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
Inexistência de contradição interna no acórdão, entendida como ilogicidade ou incoerência entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. mera discordância do recorrente com a conclusão da decisão colegiada
.

5
. O acórdão embargado é claro aos estabelecer que considerando que às infrações disciplinares capituladas também como crime serão aplicados os prazos prescricionais previstos na lei penal, de acordo com o art. 198, II, da Lei Estadual nº 5.810/94), bem como que o prazo prescricional a ser aplicado baseia-se na pena em abstrato do crime previsto no art. 312, CP, o qual prevê a pena máxima de 12 (doze) anos, conclui-se, portanto, pelo prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos por força do art. 109, inciso II, do Código Penal
.

6.
Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios como omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do CPC de 2015.

7. O Acórdão embargado está devidamente fundamentado e não apresenta o vício alegado, motivo pelo qual não se justifica a alteração do julgado.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados:
artigos.
1.022 do CPC de 2015
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 45ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado em 19 de novembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Mandado de Segurança (processo nº 0808044-71.2024.8.14.0000 – PJE) opostos por IVANA DO SOCORRO COSTA MACIEL contra Acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que denegou a segurança no mandado de segurança impetrado da embargante.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Neste sentido, ante o prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos disposto no art. 109, inciso II, do Código Penal, por se tratar de infração disciplinar capitulada também como crime, considerando que o termo inicial para a contagem é a data de 05/03/2019 e que a publicação do ato demissionário ocorreu em 14/05/2024, não há o que se falar de prescrição.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente remédio constitucional

e
DENEGO A SEGURANÇA,
por ausência de Direito Líquido e Certo.

(...)

Em suas razões (Id. 29636349), a Embargante aduz que houve contradição na decisão embargada, pois o Acórdão, embora tenha estabelecido que a sindicância que gerou a punição da impetrante é a investigativa e afastou a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, criou uma confusão jurídica, uma vez que mesmo com a instauração do PAD em 16/10/2018, após 140 dias de acordo com a jurisprudência, voltou-se a correr em 05/03/2019, e deveria ter encerrado em 05/03/2024, porém só ocorreu em 14/05/2024.

Sustenta que a contagem do prazo prescricional de cinco (05) anos, como previsto na legislação estadual, se inicia no dia em que a autoridade competente para instaurar o processo administrativo disciplinar teve ciência do fato (art. 198, § 1º, da Lei Estadual nº. 5.810/94), e se interrompe com a instauração da sindicância punitiva ou do processo administrativo disciplinar.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos, visto a contradição apresentada, concedendo efeitos modificativos.

O Embargado, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (Id.
29999930
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, a questão em análise consiste em verificar se houve contradição na decisão embargada quanto denegação da segurança por ausência de prescrição no ato demissionário.

Quanto ao vício de contradição, especificamente arguido neste recurso, destaco o entendimento de Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha,
in
Curso de Direito Processual Civil – 13ª edição– Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, 250 pg., acerca do seu conceito para fins de oposição de embargos:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória, devendo ser eliminada a contradição. E o mecanismo oferecido para provocar essa correção é o recurso de embargos de declaração (art. 1022, I, CPC).

(...)

Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa. A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a interna, aquela havida entre trechos da decisão embargada.

Nesse passo, não vislumbro qualquer contradição na decisão colegiada embargada. Assim, verifica-se que o acórdão embargado é claro aos estabelecer que considerando que às infrações disciplinares capituladas também como crime serão aplicados os prazos prescricionais previstos na lei penal, de acordo com o art. 198, II, da Lei Estadual nº 5.810/94), bem como que o prazo prescricional a ser aplicado baseia-se na pena em abstrato do crime previsto no art. 312, CP, o qual prevê a pena máxima de 12 (doze) anos, conclui-se, portanto, pelo prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos por força do art. 109, inciso II, do Código Penal.

Nestes termos, uma vez que o reinício do prazo prescricional integral, após interrupção de 140 dias - prazo máximo para conclusão e julgamento do PAD a partir de sua instauração -, tenha se dado em 05/03/2019, com relatório final do Processo Administrativo Disciplinar nº 1058203/2016 datado de 17/11/2023 (id. 19563628 – pág. 38) e a publicação do ato demissionário em 14/05/2024 (Id. 19563623), observa-se que este ocorreu dentro do prazo prescricional de 16 (dezesseis) anos.

Isto ocorre porque o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento para os casos análogos (servidor público efetivo, demitido a bem do serviço público), determinando que somente aplicar-se-á o prazo prescricional da lei específica de 5 anos (art. 198, inciso I, do RJU) na ausência de denúncia ou, quando sobrevier sentença penal absolutória que reconheça expressamente a inexistência dos fatos ou a expressa exclusão de autoria, de maneira que não se enquadrando nessas duas hipóteses, aplicar-se-á o prazo prescricional da lei penal (art. 109, CP). Vejamos:

ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONDUTA TAMBÉM TIPIFICADA COMO CRIME. PRESCRIÇÃO. CÓDIGO PENAL. PENA EM ABSTRATO. OBSERVÂNCIA.

1. A contagem prescricional da ação de improbidade administrativa, quando o fato traduzir crime submetido a persecução penal, deve ser pautada pela regra do Código Penal, em face do disposto no inciso II do art. 23 da Lei n. 8.429/1992 e no § 2º do art. 142 da Lei n. 8.112/1990.

2. Se a Lei de Improbidade Administrativa (art. 23, II), para fins de avaliação do prazo prescricional, faz remissão ao Estatuto dos Servidores Públicos Federais (art. 142, § 2º) que, por sua vez, no caso de infrações disciplinares também capituladas como crime, submete-se à disciplina da lei penal, não há dúvida de que 'a prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, [...] regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime', conforme expressa disposição do art. 109, caput, do Estatuto Repressor.

3. Deve ser considerada a pena in abstrato para o cálculo do prazo prescricional, 'a um porque o ajuizamento da ação civil pública por improbidade administrativa não está legalmente condicionado à apresentação de demanda penal. Não é possível, desta forma, construir uma teoria processual da improbidade administrativa ou interpretar dispositivos processuais da Lei n. 8.429/92 de maneira a atrelá-las a institutos processuais penais, pois existe rigorosa independência das esferas no ponto... A dois (e levando em consideração a assertiva acima) porque o lapso prescricional não pode variar ao talante da existência ou não de ação penal, justamente pelo fato de a prescrição estar relacionada ao vetor da segurança jurídica. (REsp 1.106.657/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/09/2010).

4. Embargos de divergência desprovidos

(STJ, EDv nos EREsp 1656383/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe REsp 1851507, 2019/0359549-2, Superior Tribunal de Justiça, de 05/09/2018) (Grifei)

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade. (...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desse modo, tendo sido analisado o Acórdão embargado e todas as questões necessárias à formação do convencimento, não há o que ser aclarado ou integrado por mero inconformismo do Embargante quanto ao conteúdo da decisão.

Por fim, consigno que a nova sistemática do CPC adota o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausentes vícios no julgado.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que Embargos Declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/12/2025